Tribunal: TJDFT
Processo: 0012440-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PROVA DO DOLO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, pelo fato de o réu ter afirmado que não conhecia a origem ilícita do bem, haja vista que a jurisprudência é firme no sentido de que, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação.
3. Recurso desprovido.